Tribunal: TJES
Processo: 0031421-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031421-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERSON ZUCCON LOIOLA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031421-10.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON ZUCCON LOIOLA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interpost
o

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença de fls.
1
40/145
, prolatada pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª
Vara
Criminal de Vitória
,
que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
proposta
em face do apelado
WANDERSON ZUCCON LOIOLA
, pela suposta prática do crime
de furto qualificado tentado
,
nos moldes do art
igo
386, inciso
I
II, do Código de Processo Pe
nal.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 23 de outubro de 2018, no imóvel situado na Avenida Leitão da Silva, Bairro Gurigica, neste município, o denunciado Wanderson Zuccon Loiola e outro indivíduo não identificado até o momento, de forma consciente e em comunhão de vontades, tentaram subtrair bens do imóvel, não consumando o ato por circunstância alheia as suas vontades.

Consta dos autos que, o denunciado e seu comparsa se dirigiram até o local dos fatos e, de posse de uma faca, arrombaram o cadeado do portão do imóvel, momento em que um vigilante noturno do bairro visualizou a empreitada criminosa. Ato contínuo, percebendo a aproximação do vigilante, o denunciado adentrou o imóvel e seu comparsa empreendeu fuga.

Aflora dos autos que, após tomar conhecimento dos fatos e comparecer no local, o proprietário do imóvel, Sr. Manoel Araújo Filho, ouviu um barulho e visualizou o denunciado em cima do telhado de seu galpão tentando se evadir passando para o telhado da residência vizinha, ocasião em que o telhado cedeu e Wanderson caiu dentro da residência do Sr. Flávio Guimarães, que deteve o denunciado com ajuda de seu irmão.

O ilustre Promotor de Justiça, em suas razões recursais de fls. 146/148, pugna pela condenação do réu nos termos da denúncia.

Às fls. 150/155, a defesa do recorrido postula pela manutenção da sentença absolutória.

Às fls. 142/148, a Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, manifesta-se pelo provimento do recurso, devendo ser reformada a r. sentença ora atacada.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 15, e boletim unificado de fls. 21/24.

A vítima
ao ser ouvida em juízo,
disse
que seu galpão já sofreu 5 (cinco) ocorrências de furto em menos de 60 (sessenta) dias e que o acusado caiu no terreno vizinho logo após tentar furtar algumas ferramentas no galpão do depoente. Disse ainda, que o acusado tinha aparência de usuário de drogas.

Importante destacar ainda as declarações da vítima Flavio Guimarães, que asseverou:

“
(...) que o acusado caiu do telhado dentro da área de serviço da residência do depoente; Que o acusado tentou furtar o galpão vizinho e tentou fugir pelo telhado e foi detido dentro da residência do depoente; Que o acusado estava com uma bolsa de ferramentas, faca na cintura; Que salvo engano os proprietários reconheceram os objetos encontrados com o acusado; Que o acusado tinha aparência de morador de rua e usuário de drogas; (...).”

Como sabido, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima adquire especial relevo, principalmente porque em crimes de tal natureza, a clandestinidade se constitui num importante artifício utilizado pelo infrator.

Neste sentido:

“
(...
).
II. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos. (TJDF; APR 07022.95-98.2022.8.07.0010; Ac. 163.8681; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Ana Maria Amarante; Julg. 10/11/2022; Publ. PJe 01/12/2022)”.

Corroborando a autoria delitiva, além das declarações prestadas pelas vítimas, trago à colação as palavras do policial militar Márcio Reis, que em juízo aduziu:

“
[...] Que foram acionados pelo CIODES; Que o acusado tentou fugir pelo telhado e caiu na casa de um agente de presídio; Que quando chegaram no local o acusado já estava detido; Que não conheciam o acusado anteriormente; Que o acusado tinha aparência de usuário de drogas [...]”

Dessa forma, as provas contidas no caderno processual demonstram a certeza da autoria delitiva por parte do acusado, merecendo reforma a sentença absolutória.

Por fim, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso. Isso porque, sem nem adentrar na discussão acerca do fato de tratar-se de um furto em modalidade qualificada, tem-se que o princípio da bagatela apenas estará caracterizado quando houver: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, tais elementos devem ser conjugados com outras circunstâncias, relativas à culpabilidade penal, ao histórico comportamental do acusado, ao reconhecimento da culpa, à colaboração do agente com a justiça e ao fato de ele já ter sido processado por outros ilícitos.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o acusado
Wanderson Zuccon Loiola
como incurso nas penas do artigo
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II,

do Código Penal
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
resta evidenciada, sendo o grau de reprovação da conduta do réu elevado; os
antecedentes
encontram-se maculados; A
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
e as

circunstâncias
do crime, não prejudicam o acusado; as
consequências

extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, são irrelevantes no caso focado, eis que não houve a consumação do crime; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação do acusado.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, onde vislumbro a existência de circunstâncias desfavoráveis
ao
acusad
o
, fixo-lhe a pena-base em
0
3
(t
rês
) anos de reclusão e pagamento de
30
(t
rinta
) dias-multa.

I
nexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa especial de diminuição de pena referente ao crime tentado, reduzo a pena do réu em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031421-10.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON ZUCCON LOIOLA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,

DO CÓDIGO PENAL

- ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - CABIMENTO –
ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 –

E
xistindo nos autos provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado os delitos a ela imputados, sua condenação é medida que se impõe. 2 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, DAR provimento ao recurso MINISTERIAL, nos termos do voto do eminente Relator.